Tribunal: STF
Processo: Rcl 17477
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INCORREÇÃO NA AUTUAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO AO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    1. Verificado o não atendimento à norma procedimental, a acarretar prejuízo processual, impõe-se o reconhecimento de nulidade. 



    2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para anular o julgamento do agravo interno e devolver a relatoria do caso ao Ministro Alexandre de Moraes, para fins de novo julgamento do agravo regimental.